Tribunal: TJES
Processo: 0000843-54.2024.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000843-54.2024.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON SANTOS VALADARES

AGRAVADO: SANDRA STOCKL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. MELHOR INTERESSE DA
ADOLESCENTE
. MEDIDA EXCEPCIONAL.
MANUTENÇÃO DO
decisum
.

AGRAVO

CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

C
onsoante disposto no artigo 1.584, §2º, do CC/02, “Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.”

II -
I
nexistindo risco para a
menor
, deverá ser promovida a convivência com ambos os seus genitores, ou, se for o caso, incentivada a reaproximação, a fim de ser criado e preservado o vínculo afetivo, bem como o acompanhamento do desenvolvimento humano do menor, intelecção, bem é de ver, também inferida no artigo 4º,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 12.318/10, sempre tendo como fim último e primordial o melhor interesse da criança
e do adolescente
.

I
II
-
D
epreende-se do feito que, a despeito do elevado grau de animosidade que permeia a relação dos genitores da menor, hoje com 14 (quatorze) anos de idade, fato é que,
apesar
da guarda da
adolescente
estar há tempos sendo exercida de forma compartilhada entre os litigantes, sua moradia resta efetivada na residência materna.

IV -
Não se pode olvidar que a idade em que se encontra a filha dos litigantes, sua
vontade externada
desempenha relevante papel, denotando-se do feito não coincidir com a
impingida
por seu genitor nesta irresignação, situação esta atestada, inclusive, em documentação expedida pela escola da menor.

V -
Dado cenário, aliado à atual realidade fática de que
a adolescente
encontra-se residindo com sua genitora com o amparo necessário, sobretudo, à sua saúde e educação, eis que documentalmente comprovados no feito, entendo que o pedido cautelar de busca e apreensão da menor, medida excepcional como é, não merece acatamento especialmente em razão da inexistência de qualquer indício de prova acerca de risco iminente
à adolescente no ambiente em que se encontra
.

V
I
–
Agravo de Instrumento

conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0000843-54.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: JEFERSON SANTOS VALADARES

AGRAVADA: SANDRA STOCKL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência manejado pelo ora agravante no intuito de obter ordem de busca e apreensão de s
ua
filha menor.

Em suas razões recursais o recorrente
aduz, em suma, que
“A conduta da Requerida, ao impedir o genitor de ter a filha em sua companhia, foi flagrantemente ilegal, indo contra a Lei 1.238/2010, sem qualquer justificativa plausível”,
sendo certo que
“A genitora, Requerida, não apresentou qualquer comprovação que amparasse seus argumentos, evidenciando que seu único intuito é impedir a visitação do pai, privando a filha do direito de convivência com ele”.

Em decisão inaugural
fora
indeferi
da
a antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

C
ontrarrazões

apresentadas
.

O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

Pois bem. Dispõe o art. 1.634 do CC que
“Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação; II -
exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do
art. 1.584
;
(...) VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.”

Necessário registrar que, consoante disposto no artigo 1.584, §2º, do CC/02, “
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.
”

Desta feita, por certo que, nos lindes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a animosidade latente entre os ascendentes não possui o condão de impedir a guarda compartilhada, sobretudo à luz da redação conferida pela Lei 13.058/14 ao artigo 1.584, do CC.

Acerca de tal temática, válidas as palavras do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual “
o poder familiar nada mais é do que um múnus público, imposto pelo Estado aos pais, a fim de que zelem pelo futuro de seus filhos.
Em outras palavras, o poder familiar é instituído no interesse dos filhos
e da família, não em proveito dos genitores, em atenção ao princípio da paternidade responsável insculpido no artigo 226, §7º, da Constituição Federal.”
(Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume VI: direito de família – 5ª ed., rev. E atual. -São Paulo: Saraiva, 2008).

Neste escol, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão segundo a qual o "
princípio do melhor interesse da criança, deve ser regulamentado tendo em vista as verdadeiras necessidades da criança envolvida.
O bem estar da criança deverá ser garantido, deixando qualquer interesse relativo aos pais para o segundo plano. Ou seja, o interesse da criança deverá se sobrepor ao de seus pais
" (
STJ
; REsp 1293800/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013).

Depreende-se, portanto, que, inexistindo risco para a
menor
, deverá ser promovida a convivência com ambos os seus genitores, ou, se for o caso, incentivada a reaproximação, a fim de ser criado e preservado o vínculo afetivo, bem como o acompanhamento do desenvolvimento humano do menor, intelecção, bem é de ver, também inferida no artigo 4º,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 12.318/10, sempre tendo como fim último e primordial o melhor interesse da criança
e do adolescente
.

Feitas tais considerações e examinados os autos, ressalvado o momento processual em que se encontra o processo originário, não vejo razões para excepcionalizar a compreensão firmada pelo Juízo
a quo.

Digo isto porque depreende-se do feito que, a despeito do elevado grau de animosidade que permeia a relação dos genitores da menor, hoje com 14 (quatorze) anos de idade, fato é que,
apesar
da guarda da
adolescente
estar há tempos sendo exercida de forma compartilhada entre os litigantes, sua moradia resta efetivada na residência materna.

Não se pode olvidar que a idade em que se encontra a filha dos litigantes, sua
vontade externada
desempenha relevante papel, denotando-se do feito não coincidir com a
impingida
por seu genitor nesta irresignação, situação esta atestada, inclusive, em documentação expedida pela escola da menor.

Dado cenário, aliado à atual realidade fática de que
a adolescente
encontra-se residindo com sua genitora com o amparo necessário, sobretudo, à sua saúde e educação, eis que documentalmente comprovados no feito, entendo que o pedido cautelar de busca e apreensão da menor, medida excepcional como é, não merece acatamento especialmente em razão da inexistência de qualquer indício de prova acerca de risco iminente
à adolescente no ambiente em que se encontra
.

Não há como descurar-se, ainda, do fato ressaltado pelo próprio magistrado prolator do
decisum
atacado de que
“chamou-me a atenção o fato de o próprio autor sugerir que, caso restasse comprovado que sua filha estaria mentindo (no episódio em que teria afirmado estar doente sem apresentar os sintomas que alegava ter), deveria ser corrigida mediante uma “surra”. Ora, a chamada Lei da Palmada (Lei nº 13.010/14) trouxe algumas alterações ao ECRIAD, no sentido de que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de, dentre outros, correção ou disciplina (art. 1º)”.

Tal postura, leva-me a crer que, até que seja esclarecida por completo a situação e aferida, pormenorizadamente, a aptidão dos genitores, faz-se necessária, com vistas à proteção integral,
manter a
situação fática em que se encontra a menor, de forma que qualquer alteração sem haver a segurança jurídica adequada para se assegurar a probabilidade de sua manutenção futura, não me parece a postura mais acertada em casos
que tais.

Assim
,
manifesto-me pela manutenção da situação em que se encontra a menor mediante o amparo da decisão vergastada, a qual
deve permanecer
pelo menos até que nova decisão seja proferida com amparo em provas mais contundentes, momento em que os fatos narrados pelos litigantes poderão ser melhor apurados mediante ampla dilação probatória na instância primeva.

Transcrevo, por oportuno e relevante, trecho do Voto proferido pela Ministra NANCY ANDRIGHI, no REsp 1251000/MG, julgado em 23/08/2011,
in litteris
:

“
Os direitos assegurados aos pais em relação aos seus filhos são na verdade outorgas legais que têm por objetivo a proteção à criança e ao adolescente e são limitados, em sua extensão, ao melhor interesse do menor.

Corrobora o raciocínio a afirmação de Tânia da Silva Pereira e Natália Soares Franco no sentido de que: A vulnerabilidade dos filhos deve ser atendida no intuito de protegê-los. Afastada a ideia de um direito potestativo, o poder familiar representa, antes de tudo, um conjunto de responsabilidades, sem afastar os direitos pertinentes. Assim é que, atender o melhor interesse dos filhos está muito além dos ditames legais quanto ao estrito exercício do poder familiar. (Delgado, Mário e Coltro, Matia Coordenadores. Guarda Compartilhada, Rio de Janeiro: Forense, 2009, in: O Direito Fundamental à Convivência Familiar e a Guarda Compartilhada - Pereira, Tânia da Silva e Franco, Natália Soares, pag. 357)”

C
omo bem asseverado pelo Ministério Público em seu Parecer,
“Diante desse quadro hostil, mostra-se sensato manter a adolescente no lar referencial, inclusive que contou com a concordância do ora Agravante, tendo em vista que a fixação da moradia na casa materna foi fruto de um acordo dos genitores. Assim, em que pese a vontade do pai de ter consigo sua filha Lara, obrigar a adolescente a frequentar a residência do genitor nas circunstâncias atuais pode trazer consequências gravosas ao seu desenvolvimento emocional, de modo que se faz necessário aguardar a adequada apuração dos fatos para o fim de determinar, seguramente, se a permanência da sentença que fixou a guarda compartilhada e a residência referencial de Lara no local de moradia materna atende, ou não, ao melhor interesse dela, ou necessário aguardar prazo razoável para que a Agravada regularize a guarda em processo específico para esse fim
”.

Assim
,
manifesto-me pela manutenção da situação em que se encontra a menor mediante o amparo da decisão vergastada, a qual
deve permanecer pelo menos até que nova decisão seja proferida com amparo em provas mais contundentes, momento em que os fatos narrados pelos litigantes poderão ser melhor apurados mediante ampla dilação probatória na instância primeva.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.